Tribunal: STF
Processo: HC 65141
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
CRIMINAL. FIXAÇÃO DA PENA.
O CRITÉRIO SUBJETIVO DE EXAME, PARA A APLICAÇÃO DA PENA, PODE SER
OBJETO DE 'HABEAS CORPUS' NO S.T.F., POIS ELA HÁ DE SER APLICADA
COM APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS QUE DEVEM SER DEVIDAMENTE CONSIDERADOS,
NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART. 59 DO C. P. (ANTIGO ART. 41).